Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, considerando os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas policiais.
2. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e das ofendidas, bem como a extensão do dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 147, caput, por duas vezes, e 150, §1o, ambos do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (ameaça, violação de domicílio durante o período noturno e vias de fato), c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de ambas as penas, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma das vítimas.